Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE GEOREFERENCIAMENTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE ASTREINTES À UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I). PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A adjudicação no cumprimento de sentença exige que o bem seja certo, determinado e livre de controvérsia. Pendente a realização de georreferenciamento, para correta delimitação da área a ser adjudicada, correta a suspensão do feito por prejudicialidade externa até a conclusão do georreferenciamento (CPC, arts. 921, I, e 313, V, “b”).
2. A Justiça do Distrito Federal não detém competência jurisdicional em relação aos Entes Federais, sujeitos à competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República. Por conseguinte, não lhe é dado determinar obrigação de fazer ou aplicar multa à União, que nem mesmo integra a relação jurídico-processual, em que se busca a adjudicação do imóvel, do qual uma fração pertence ao patrimônio da União.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.